Tribunal: TJSP
Processo: 1055760-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do Município e deu provimento ao apelo da Autora, cuja controvérsia envolvia a incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de imagem de artista. Alegação de contradição. Julgamento conjunto com o incidente 50000, no qual se enfrentou teses mais amplas trazidas pelo Município, em contraditório (art. 1023, § 2o, do CPC). Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do Município e deu provimento ao apelo da Autora, cuja controvérsia envolvia a incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de imagem de artista. Alegação de contradição. Julgamento conjunto com o incidente 50000, no qual se enfrentou teses mais amplas trazidas pelo Município, em contraditório (art. 1023, § 2o, do CPC). Embargos de declaração (50001) que é julgado prejudicado.